Tribunal: TJSP
Processo: 2227581-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
RECURSO. Agravo interno contra decisão monocrática que recebeu o Agravo de Instrumento sem concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico. Contrato particular de cessão e aquisição de direitos creditórios. Alegação de simulação e prática de ato vedado pela CVM. Tutela antecipada indeferida. Pretensão de suspender

Ementa:
RECURSO. Agravo interno contra decisão monocrática que recebeu o Agravo de Instrumento sem concessão de efeito suspensivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de negócio jurídico. Contrato particular de cessão e aquisição de direitos creditórios. Alegação de simulação e prática de ato vedado pela CVM. Tutela antecipada indeferida. Pretensão de suspender execução fundada no mesmo contrato. Descabimento. O fato de haver discussão acerca do título em ação de conhecimento não impede o prosseguimento da execução. Inteligência do artigo 784, §1o, do CPC. Precedentes. Ausentes, ademais, os requisitos do art. 300, CPC, porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Questão que demanda contraditório e maior dilação probatória. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2227581-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARIA INÊS BARBOSA BORGES, SPE - ESPÍRITO SANTO INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/A, AGORA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
BRUNO BARBOSA BORGES e PEDRO FELIPE BORGES NETO, é agravado
CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
2
VOTO No: 10.457-A
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2227581-74.2020.8.26.0000
E AGRAVO INTERNO 2227581-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES:
SPE

ESPÍRITO
SANTO
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS
AGRAVADA: CAPTALYS FIDC NP
RECURSO. Agravo interno contra decisão
monocrática que recebeu o Agravo de
Instrumento
sem
concessão
de
efeito
suspensivo. Decisão mantida. Recurso não
provido.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
anulatória de negócio jurídico. Contrato
particular de cessão e aquisição de direitos
creditórios. Alegação de simulação e prática
de ato vedado pela CVM. Tutela antecipada
indeferida. Pretensão de suspender execução
fundada no mesmo contrato. Descabimento. O
fato de haver discussão acerca do título em
ação
de
conhecimento
não
impede
o
prosseguimento da execução. Inteligência do
artigo 784, §1o, do CPC. Precedentes.
Ausentes, ademais, os requisitos do art. 300,
CPC, porquanto, ao menos em sede de
cognição sumária, não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
3
probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Questão que demanda
contraditório e maior dilação probatória.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido (réu não citado) e bem processado por meio do qual os
agravantes querem vem reformada a r. decisão de fls. 1716/1718
que indeferiu o pleito de tutela de urgência pleiteada em ação
anulatória de contrato. Sustentam, em síntese, que o contrato objeto
da lide (cessão e aquisição de direitos creditórios) é nulo, pois
oriundo de simulação e prática irregular vedada pela Comissão de
Valores Mobiliários. Assim, postularam tutela de urgência para,
dentre outros, suspender a execução fundada no referido contrato
(Processo no 1024560-19.2019.8.26.0100, em trâmite também na 2a
Vara Cível do Foro Central), até decisão definitiva na ação
anulatória. Argumentam que a natureza jurídica dos negócios
pactuados entre as partes consiste em verdadeiro financiamento para
a construção de loteamento, sobre o qual incide cobrança dos
encargos abusivos. Aduzem que alguns dos contratantes firmaram
acordo com a ré e não foram incluídos no polo passivo da execução,
contudo, eventuais valores negociados entre eles não foram
amortizados. Assim, fez-se necessário o ajuizamento da ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
4
anulatória, a fim de que seja declarado o valor efetivamente devido
do débito.
Dispensada a intimação da parte contrária,
ainda não citada. O efeito suspensivo foi indeferido. Contra essa
decisão o agravante apresentou Agravo Interno, também analisado
nesta oportunidade. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
A decisão ora hostilizada não concedeu o
efeito pretendido, porque não estavam presentes os requisitos
necessários para a adoção da medida.
Com efeito, a fumaça do bom direito está ao
lado da decisão de primeiro grau, uma vez que, como anotado por
este Relator na decisão de fls. 1792/1793, “(...) a decisão agravada
(...) está em consonância com a jurisprudência e a legislação de
regência para o caso (...)”. De fato, em casos como o presente, há
de se observar o disposto no art. 784, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Permanecem os mesmos fundamentos.
As demais questões confundem-se com o
mérito e serão adiante apreciadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
5
Passo ao julgamento do recurso principal.
Em
que
pese
o
inconformismo
dos
agravantes, a r. decisão recorrida não comporta reforma.
A execução se realiza no interesse do
exequente (art. 797, CPC). Dessa forma, o art. 784, § 1o, do referido
diploma legal, é categórico em afirmar que “A propositura de
qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não
inibe o credor de promover-lhe a execução”.
Ademais, se nem o instrumento próprio de
defesa (embargos à execução) suspende o curso da execução, com
maior razão não se pode atribuir automaticamente tal efeito à ação
autônoma de conhecimento, salvo se houver concessão de tutela
provisória e garantia do juízo, a qual, nos termos do art. 919, §1o,
CPC, somente é cabível “quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.
É preciso destacar a cumulatividade dos
requisitos exigidos pelo mencionado dispositivo. Assim, não basta
que apenas um deles esteja preenchido.
Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela provisória de urgência exige a presença dos
requisitos consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
6
de dano ou risco ao resultado útil do processo; todavia, no caso
presente,
não
se
verificam
devidamente
delineados
tais
pressupostos, porquanto as questões suscitadas são de alta
indagação e demandam dilação probatória, não havendo como
afirmar, com a segurança necessária, a existência ou não dos vícios
que alegam existir no título, o que, por si só, afasta a
verossimilhança e a relevância da fundamentação.
Por ora, ao menos em sede de cognição
sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito dos agravantes
à anulação dos contratos a permitir, por conseguinte, a suspensão da
execução.
Assim, mostra-se mais prudente que as
questões sejam discutidas nos autos da ação proposta, não sendo
possível, de imediato, resolver a matéria de direito que soluciona a
lide entre as partes sem antes ouvir a parte contrária.
Com efeito, a matéria trazida à análise é de
alta indagação, deverá passar ainda pelo crivo do contraditório do
processo que deu origem a este recurso e, ainda, demanda dilação
probatória para que seja decidida com maior segurança.
Vale lembrar que o disposto no art. 794, §1o,
não se trata de inovação do Código de Processo Civil em vigor, mas
dispositivo legal que já se encontrava no ordenamento processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
7
desde 1994, pelo advento da Lei no. 8.953/94.
É este o entendimento consolidado do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O processo de execução não é inibido pela
propositura de qualquer ação relativa ao
débito
constante
do
título
executivo.
Aplicação do disposto no art. 585, §1o, do
CPC.” (REsp 1382609/SC, Rel. Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma,
julgado
em
15/09/2015,
DJe
23/09/2015)
“Inviabilidade de suspensão da execução,
sem garantia do juízo, por mera tramitação
concomitante de ação revisional.” (AgRg no
AREsp 309.880/SC, Rel. Ministro Paulo de
Tarso
Sanseverino,
Terceira
Turma,
julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015)
“A existência de qualquer ação relativa ao
débito constante do título executivo, ainda
que anterior, não inibe o credor de promover-
lhe a execução (art. 585, § 1o, do CPC).”
(REsp 1118595/MT, Rel. Ministro Luis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
8
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 19/11/2013, DJe 06/12/2013)
Vale destacar aqui que não se desconhece
posicionamento
jurisprudencial
que
excepciona
esta regra;
entretanto, o caso sob análise não se encontra em condições de
exceção, uma vez que a matéria fática que envolve a contenda exige
a produção de provas que não se esgotaram na documentação
apresentada.
As
demais
pretensões

obtenção
de
informações sobre o alegado acordo firmado com outros
contratantes e expedição de ofício à CVM foram decididas com
respaldo na legislação e na jurisprudência, razão pela qual, não há
razão para alteração do entendimento ali adotado.
Com efeito, o provimento antecipado tem por
escopo adiantar o provimento final, apreciando-se, initio litis, o
mérito do pedido, de modo que as informações sobre o alegado
acordo nele não estão incluídas. Quanto ao mais, os agravantes
podem utilizar-se de meios próprios para comunicação de eventuais
fraudes ou irregularidades e solicitação de providências à CVM, não
havendo necessidade de intervenção judicial para os fins colimados.
Assim, em que pesem as alegações dos
agravantes, em sede de cognição sumária, nada há no presente
recurso capaz de ilidir o quanto decidido em primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227581-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10457A
9
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao agravo interno e ao agravo de instrumento.
DÉCIO RODRIGUES
Relator